Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JUSCELINO GOMES DE MORAES, em face à sentença que julgou improcedente seu pedido, formulado no bojo da ação de exigir contas, ajuizada em desfavor de NATHALIA DA SILVA GOMES DE MORAES. Adoto, em parte, o relatório da sentença que ora transcrevo (ID 44615636): “Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por JUSCELINO GOMES DE MORAES em desfavor de NATHALIA DA SILVA GOMES DE MORAES. O autor narra que foi preso no ano de 2017 e, em razão disso, outorgou procuração para sua filha para que esta resolvesse assuntos relacionados ao imóvel situado na QNO 13, conjunto A, lote 30, em Ceilândia, cujo financiamento estava em atraso, com um saldo devedor de R$33.000,00. Informa que sua filha iria lhe emprestar o dinheiro e que o empréstimo seria pago quando cumprisse a pena que lhe foi imposta. Noticia que ao ser posto em liberdade, procurou a requerida, mas ela o impediu de tomar posse do bem, vindo a saber que o imóvel fora transferido para Tiago Lacerda de Andrade em janeiro de 2019. Relata que o imóvel está avaliado em R$230.000,00 e que desde a transferência, a requerida passou a alugar o imóvel para terceiros pelo valor de R$1.500,00, tendo auferido, segundo seus cálculos, cerca de R$28.500,00. Citada, a parte requerida suscita a preliminar de inépcia da inicial, alegando ausência de documentos essenciais, ao lado de impugnar o valor atribuído à causa. No mérito, alude ao disposto no art. 685 do Código Civil para afirmar que não está obrigada a prestar contas, pois o autor outorgou procuração in rem suam e lhe conferiu o direito de dispor do imóvel, podendo transferi-lo a terceiro. Assinala que a intenção manifestada pelo autor foi a de alienação e não gestão de negócios. Argumenta que o imóvel foi posto a leilão em virtude de inadimplência. Afirma que não procede a alegação de que o imóvel foi alugado, pois no período informado pelo autor o imóvel já havia sido vendido, acrescentando que o requerente não comprovou que os alugueis estariam sendo recebidos mesmo após a venda. Sustenta a litigância de má-fé por parte do requerente. Houve réplica (Id 141181735). Sem outras provas, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido.” Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido (ID44615635). JUSCELINO GOMES DE MORAES apelou, mas deixou de recolher o preparo e requereu novamente a gratuidade de justiça. Sustentou que não tem emprego fixo e seu salário não tem ultrapassado um salário mínimo. Contrarrazões (ID. 43567033). Intimado a se manifestar quantos aos pressupostos de admissibilidade do recurso, o recorrente juntou documentos a fim de comprovar a alegada incapacidade econômica (ID 45984179). É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil permite que a parte solicite a concessão da gratuidade de justiça na petição inicial, na contestação e até em recurso (art. 99). Já o seu § 7o prescreve que, formulado o pedido em sede de recurso, sendo esse seu único objeto ou não, a parte estará dispensada do prévio recolhimento do preparo até sua apreciação pelo relator. E por fim o artigo 1.015, V, da lei adjetiva, prevê o agravo de instrumento no caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo juiz, salvo se sua apreciação e indeferimento ocorrer em sede de sentença, quando o inconformismo deverá se formulado em sede de apelação. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Neste sentido: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o ... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. In casu, o pedido de gratuidade de justiça formulado initio litis restou indeferido, uma vez que a parte preferiu recolher as custas processuais comprovando sua condição econômica. A jurisprudência é remansosa no sentido de que o recolhimento das custas é incompatível com a pretensão de obter a gratuidade de justiça, pois haveria preclusão lógica: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO PARCIAL DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o fato de requerer o benefício de assistência judiciária gratuita não desonera a parte do dever de recolhimento das custas, principalmente nesta hipótese, em que o juízo de origem, ao inadmitir o apelo nobre, declarou expressamente que a recorrente pagou parcialmente as custas recursais do Superior Tribunal de Justiça, apesar da alegação de pobreza na forma da lei, fato este que induz a ocorrência da preclusão lógica com relação à condição de pobreza e a aplicação do princípio do venire contra factum proprium, que consiste na vedação de um comportamento contraditório ao defendido pela recorrente. Além disso, o pedido da assistência judiciária gratuita efetivado na presente petição do recurso não afasta a deserção já reconhecida, uma vez que seu deferimento não possui efeitos retroativos. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.617.296/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1/12/2020.) PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREPARO. CUSTAS ESTADUAIS. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 187 DO STJ. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA DIANTE DA IRRETROATIVIDADE DE SEUS EFEITOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium. 3. Se após intimada, a parte não recolheu importância devida a título de custas, de acordo com a legislação local, deve ser declarada a deserção do recurso especial, aplicando-se a Súmula no 187 do STJ. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o deferimento da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.164.394/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.) De acordo com todos esses parâmetros, a presunção acerca da capacidade econômica da parte, revelada pelo recolhimento espontâneo das custas perdura no curso de todo o processo e instância, pelo menos até que seja desconstituída pela produção de prova em contrário. Essa última seria a hipótese dos autos, em que o recorrente requereu a concessão da gratuidade de justiça no bojo da apelação. Para tanto, juntou cópia da sua CTPS, extrato bancário, declaração de miserabilidade, boletos bancários e contrato de locação residencial. Ocorre que esses documentos indicam situação já existente àquela época, mas que ainda assim não impediu o recolhimento espontâneo das custas processuais pelo interessado. A concessão da benesse processual nesse estágio pressupõe a alteração das condições financeiras do requerente ao tempo em que houve o indeferimento do pedido ou do seu pagamento voluntário. Nesse sentido, a jurisprudência da corte superior: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NO RECURSO ESPECIAL. PRÉVIO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA ORIGEM E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO REQUERENTE. MODIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. 2. No presente caso, os rendimentos auferidos pela agravante nos meses de abril, maio e junho de 2021, cujos comprovantes foram juntados às e-STJ fls. 810/812, são semelhantes àqueles por ela recebidos nos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 (e-STJ fls. 443/446), que foram analisados pelo d. Juízo de primeiro grau quando do indeferimento da gratuidade da justiça em 08/07/2016. Logo, não houve comprovação da alteração da condição financeira da agravante, devendo ser indeferido o benefício da gratuidade da justiça formulado no recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NOVO PEDIDO. PROVA DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega violação do art. 535 do CPC/1973 e não demonstra, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, mas, "uma vez indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, somente a comprovação de alteração [da] condição financeira do recorrente poderia alterar a decisão que negou a concessão do benefício" (AgInt no AgInt no REsp 1.744.050/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.064.017/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 20/5/2019.) De mais a mais, é preciso destacar que os efeitos da decisão que concede o benefício não retroagem para atingir situações passadas, ou seja, para alcançar condenações em custas e honorários advocatícios da sentença ou valores já recolhidos a esse título. Conclusão, a concessão do benefício em sede recursal produz apenas efeitos ex nunc ou prospectivos. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO, SEM EFEITOS RETROATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. "É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021). 2. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 789.536/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 23/11/2015; AgRg no AREsp 610.966/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 6/8/2015. [...] 5. Embargos declaratórios rejeitados. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos. (EDcl no REsp 1513402/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). Ante o exposto, indefiro o pedido de benefício da gratuidade de justiça. Faculto ao apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 07 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004